Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO À INÉRCIA DO AUTOR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor.
2. A extinção do processo, sem previamente advertir o autor quanto à penalidade no caso de inércia na indicação de novo endereço ou de conversão do feito em execução, viola os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Nesse contexto, a extinção do feito foi prematura.
3. Foi realizada somente uma tentativa de apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.